Tribunal: STF
Processo: RE 1406234
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Jorge Manoel Moraes da Silva e outros interpõem recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTORES QUE FORAM APROVADOS PARA O CARGO DE ANALISTA PROCESSUAL EM CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. CONCURSO PÚBLICO QUE FOI ANULADO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 762/2013. PEDIDO AUTORAL PARA CASSAÇÃO DO DECRETO QUE ANULOU O CERTAME, NOMEAÇÃO AO CARGO PARA O QUAL FORAM APROVADOS E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO ONDE SE DISCUTE A LEGALIDADE DO CONCURSO, QUE NÃO SE ACOLHE. PROCESSOS QUE TEM SOMENTE A MESMA CAUSA DE PEDIR REMOTA, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA DETERMINAR A SUA REUNIÃO. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES DIFERENTES, MAS NÃO CONFLITANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 458, DO CPC. ERROR IN JUDICANDO NÃO CONFIGURADO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OBSERVOU O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DOS CANDIDATOS, MAS MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, UMA VEZ QUE NÃO FORAM, SEQUER, CONVOCADOS. HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO QUE SE MOSTRA NULA, NÃO GERANDO QUALQUER EFEITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 346 E 473, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALE LEMBRAR QUE O ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIO NÃO GERA DIREITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTORES QUE FORAM APROVADOS PARA O CARGO DE ANALISTA PROCESSUAL EM CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DECRETO MUNICIPAL Nº 762/2013. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DOS EMBARGANTES DE QUE HÁ OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO NÃO ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO E QUANTO À ANULAÇÃO DA PROVA PARA OCARGO DE ANALISTA QUE FOI POSTERIORMENTE REGULARIZADA. ACÓRDÃO QUE NÃO APRESENTA A ALEGADA OMISSÃO, TENDO ENFRENTADO OS PONTOS APONTADOS PELOS EMBARGANTES. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 - APLICAÇÃO DA SUMULA Nº 52 DO TJ/RJ. Não havendo na decisão embargada qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há o que se declarar. A matéria foi apreciada seguindo aorientação jurisprudencial. Pretensão de, por via transversa, obter a modificação do julgado, o que não pode ser alcançado através de embargos de declaração. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS”.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 1º, inciso III; 5º, inciso LIV e § 2º; 37, caput e incisos I e II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega-se, em suma, que houve ofensa aos princípios da proporcionalidade, da ampla defesa e do contraditório, bem como restou caracterizada a ausência de motivação do ato administrativo. 



    Afirma-se, também, que ao anular o certame em apreço, a Administração municipal culminou por contratar servidores não concursados em detrimento dos candidatos aprovados em concurso público.



    Em razão da aparente incidência da tese fixada por esta Corte ao julgar o RE n° 594.296/MG, vinculado ao Tema n° 138 da repercussão geral, a Terceira Vice Presidência do Tribunal de origem remeteu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Em sede de juízo de retratação, a Sexta Câmara Cível entendeu que a decisão proferida está em consonância com o decidido no Tema nº 138 da repercussão geral, razão pela qual decidiu pela manutenção doa acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:



    “RETORNO DOS AUTOS PARA RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTORES QUE FORAM APROVADOS PARA O CARGO DE ANALISTA PROCESSUAL EM CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, QUE FOI ANULADO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N° 762/2013. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. FEITO RETORNADO A ESTA COLENDA CÂMARA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUADAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA No 138 DO STF: "AO ESTADO É FACULTADA A REVOGAÇÃO DE ATOS QUE REPUTE ILEGALMENTE PRATICADOS; PORÉM, SE DE TAIS ATOS JÁ TIVEREM DECORRIDO EFEITOS CONCRETOS, SEU DESFAZIMENTO DEVE SER PRECEDIDO DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO." ANULAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO QUE CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS AOS CANDIDATOS APROVADOS, DEMANDANDO, SEGUNDO O PRECENDENTE DO STF, A NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA, NA PRESENTE HIPÓTESE, TENDO EM VISTA QUE A ANULAÇÃO FOI RECONHECIDA ATRAVÉS DE DECRETO, COM EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECENDO A ILICITUDE DO CONCURSO E A NECESSIDADE DE SUA ANULAÇÃO. TEORIA DOS PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO. JULGAMENTO QUE SE DEU EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E.STF, SENDO DESCABIDA A RETRATAÇÃO. MANUNTENÇÃO DO ACÓRDÃO”.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, a Suprema Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No mérito, também não colhe êxito a irresignação. Verifica-se do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a lide foi decidida com base na legislação local e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame mostra-se incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 280 e 279 desta Corte. A propósito, os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.118.734/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 6/11/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS (EDITAIS). RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. 1. Exercício do poder de autotutela da Administração Pública. Nulidade de ato administrativo ilegal. Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 760.572/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/10/2013).



    No mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.273.248/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 6/11/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE CERTAME. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.332.642/RJ AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 8/10/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.326.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/21).



    Por fim, inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente